Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP – BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
2. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao instrumento contratual, razão pela qual este é apto a embasar ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia.
3. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. Apelação provida.